Tribunal: TJSP
Processo: 2165710-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165710-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante
MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, é agravado LAZARO BARNABE ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165710-43.2020.8.26.0000
2
VOTO No 37377
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2165710-43.2020.8.26.0000
COMARCA: VOTUPORANGA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
AGRAVADO: LAZARO BARNABE ALVES
INTERESSADO: ADOLFINA GERMANO ALVES
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU do
exercício de 2011 - Insurgência contra Decisão que indeferiu a
expedição de mandado de penhora - Valor da execução inferior ao
valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização
definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 -
Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA em face de LAZARO BARNABE ALVEZ E
OUTRO, insurgindo-se contra a decisão de fls. 71/72, proferida pelo MM.
Juiz Jorge Canil, que indeferiu a expedição de mandado de penhora.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não foi apresentada contraminuta.
VOTO
Inicialmente devem ser feitas algumas observações
acerca da possibilidade do conhecimento presente agravo de
instrumento, nos termos do art. 34 da Lei no 6.830/80.
Com efeito, consoante recente decisão proferida
em 21 de agosto de 2018 no REsp no 1.743.062/SC (Rel. Min. Gurgel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165710-43.2020.8.26.0000
3
de Faria, DJe 12/08/2018), o STJ deu nova interpretação ao art. 34 da
Lei no 6.830/80, concluindo pela impossibilidade da interposição de
agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em
execuções fiscais, cujo o valor da dívida cobrada não ultrapassa a
alçada recursal nos termos da metodologia definida no julgamento
do REsp no 1.168.625/MG, à exceção dos casos em que a decisão
impugnada aborde a competência do Tribunal, o valor da causa ou
a admissibilidade de recurso, hipóteses essas em que, por
decorrência lógica, revela-se possível o conhecimento do recurso.
Nessa linha, destaca-se o seguinte trecho do
citado julgado:
“E,
de
fato,
em
interpretação
sistemática
do
regramento legal, bastante razoável entender pelo
não cabimento do agravo de instrumento, na hipótese
de a legislação processual impor valor mínimo de
alçada para eventual acesso ao segundo grau de
jurisdição. Com efeito, se o legislador pretende não
permitir o duplo grau de jurisdição nas execuções de
pequeno valor, com o fim de dar maior celeridade ao
processo executivo, não se revela coerente permitir a
interposição de agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas nesses feitos, com exceção
lógica das decisões que possam afetar a própria regra
de competência do órgão judicial de segundo grau,
como destacado na Súmula 259 do TFR: decisões
referentes ao valor da causa ou à admissibilidade de
recurso. A propósito da intenção do legislador quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165710-43.2020.8.26.0000
4
ao processo executivo fiscal de baixo valor, a
interpretação conferida por este Tribunal Superior ao
art. 34 da Lei n. 6.830/1980 é no mesmo sentido da
celeridade da tramitação”.
Assim, consoante decisão proferida em 09 de junho de
2010
em
Recurso
Especial
(REsp
1168625/MG
Recurso
Especial
2009/0105570-4, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01/07/2010), o STJ deu nova
interpretação ao art. 34 da Lei de Execução Fiscal, o qual limita a
possibilidade de recursos quando a dívida executada tem valor menor ou
igual a 50 ORTN, para que a partir de janeiro de 2001 o valor de alçada
seja calculado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Ampliado
Especial (IPCA-E).

Neste sentido, o STJ consolidou o entendimento de que
“com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir
da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por
outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a
conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo”,
de sorte que “50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 a
partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a
economia” (REsp 607.930/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004, p. 206).
Daí em diante, o valor deve ser atualizado pelo IPCA-E,
o mesmo que corrige as dívidas dos contribuintes, conforme decidido pelo
STJ no REsp 761.319/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
07/03/2006, DJ 20/03/2006, p. 208.
Seguindo essa nova interpretação, o valor de alçada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165710-43.2020.8.26.0000
5
na data da propositura da execução fiscal agravada (outubro de 2016)
era de R$ 980,82, valor encontrado segundo atualização pelo IPCA-E a
partir de janeiro de 2001.
Assim, considerando que em outubro de 2016 o valor
de alçada perfazia R$ 980,92 e que o valor da causa, nesta data,
totalizava R$ 174,37, observa-se que, adotando-se a nova interpretação
do art. 34 da Lei 6.830/80, o valor da causa não atinge o valor de alçada,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
Em outras palavras, não haverá recurso para a
segunda instância quando o valor executado for inferior ao valor de
alçada, de sorte que, estando o valor da execução abaixo do estipulado,
a exceção ao duplo grau de jurisdição impõe-se, seja para a Fazenda
Pública, seja para o executado.
Face ao exposto, não se conhece do recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)